Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-14.2023.8.11.0020
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001851-14.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIRA MARTINS MOURA - CPF: 051.396.091-00 (APELANTE), MILENE SILVA NASCIMENTO - CPF: 077.750.431-64 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA SUQUERE - CPF: 705.769.981-68 (ASSISTENTE), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (ASSISTENTE), INIVALDO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.123.441-36 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 833.369.661-91 (ASSISTENTE), REINALDO SANTOS DA FONSECA - CPF: 126.805.977-37 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as apelantes à pena privativa de liberdade e pagamento de dias-multa pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) sendo que uma delas também foi condenada pelo crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, diante da alegação de ausência de comprovação da comercialização da substância;

(
ii
) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base; e

(
iii
) analisar a constitucionalidade da pena de multa prevista na Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização da substância ilícita.

4.
A autoria e a materialidade do crime restam demonstradas por meio de provas consistentes, incluindo o auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos de policiais e confissão extrajudicial das rés.

5.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, conforme previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo incabível sua redução.

6.
A pena de multa prevista na Lei de Drogas constitui opção legislativa legítima, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), não cabendo ao Poder Judiciário afastá-la sob o fundamento de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização da substância.

2.
A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06 não é inconstitucional, pois decorre de opção legislativa legítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 42; CTB, art. 309; CP,
arts
. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1347158 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, Enunciado n. 08 TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Milene Silva Nascimento

e

Maira Martins Moura
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001851-14.2023.8.11.0020, pelo Juízo da
2
ª Vara Alto Araguaia/MT, condenando
a
primeir
a
à pena de 1 (um)

ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete)

dias-multa
,
em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
;
e
a
segund
a
à pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos

pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e
d
irigir veículo automotor, em via pública, sem a devida
p
ermissão para
d
irigir ou
h
abilitação

(art.
309, caput, da Lei
n.
9.503/97
)
(Id.
249760816
).

Nas razões vistas no Id.
249760851

postulam,
a
reforma da sentença condenatória
, alegando
insuficiência de provas
para a condenação por tráfico de drogas, pois não há elementos concretos que comprovem a
comercialização da substância. Subsidiariamente, pedem a
redução da pena-base
, argumentando que sua exasperação foi indevida, sem fundamentação idônea, e defendem a
inconstitucionalidade da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, por ser desproporcional e violar o princípio da individualização da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
249760905
).

O parecer, da lavra da dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
258647692
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE MILENE: condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente aberto – APELANTE MAIRA: condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 309 do CTB – pena fixada (artigo 69 do CP) em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente aberto – substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos – MÉRITO: Irresignação defensiva – requer a absolvição de ambas pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 por ausência de provas da consumação do crime: comercialização das drogas – subsidiariamente, em relação ao delito de tráfico de drogas, a aplicação da pena mínima cominada ao delito de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa, acerca do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas do crime de tráfico de drogas – localização de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) em poder das acusadas no momento em que realizavam o transporte das

substâncias ilícitas – declarações testemunhais dos Policiais Militares, prestadas nas fases policial e em juízo, e confissão extrajudicial das rés, aptas a calcar a condenação –
ENUNCIADO 8 do TJMT – ENUNCIADO 07 do TJMT – delito unissubsistente – precedentes judiciais – preservação da condenação pelo crime de tráfico de drogas – inviabilidade de alteração da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei antidrogas – cálculo dosimétrico escorreito à luz da norma penal e jurisprudência aplicáveis a espécie – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – impossibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em relação a pena de multa – julgado do STF – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
as apelantes
buscam a
reforma da sentença condenatória
, alegando
insuficiência de provas
para a condenação por tráfico de drogas, pois não há elementos concretos que comprovem a comercialização da substância. Subsidiariamente, pedem a
redução da pena-base
, argumentando que sua exasperação foi indevida, sem fundamentação idônea, e defendem a
inconstitucionalidade da pena de multa
prevista na Lei de Drogas, por ser desproporcional e violar o princípio da individualização da pena.

A exordial acusatória, constante no I
d.

249760681
, narra os fatos desta forma:

1. DO DELITO DE TRÂNSITO

Consta nos autos que no dia 10 de setembro de 2023, em via pública, Rodovia MT 100, em Ponte Branca-MT, a denunciada Maira Martins Moura, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

2. DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Consta nos autos que no dia 10 de setembro de 2023, em via pública, Rodovia MT 100, em Ponte Branca-MT, as denunciadas Milene Silva Nascimento e Maira Martins Moura, com consciência e vontade, adquiriram, transportaram, traziam consigo, substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos que no dia 10 de setembro de 2023, a denunciada Maira Martins Moura dirigiu o veículo motocicleta Titan 150, cor branca, placa PQC-5385, em via pública, sem a Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que a denunciada Maira, com Milene Silva Nascimento na garupa, conduzia o veículo em direção perigosa, momento em que Reinaldo Santos da Fonseca, ao tentar desviar da motocicleta, acabou perdendo o controle da direção e capotou seu veículo.

Com efeito, a Polícia Militar foi comunicada acerca dos fatos, ocasião em que fizeram a abordagem das denunciadas, sendo constatado que a denunciada/condutora Maira não possui Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Na ocasião, constatou-se também que Milene Silva Nascimento e Maira Martins Moura adquiriram, transportaram e traziam consigo, substância identificada como

droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que em razão da falta de entorpecente no município de Ponte Branca/MT, as denunciadas receberam a comunicação de um terceiro não identificado, para que elas fossem buscar a droga na ponte do município de
Ribeirãozinho
/MT, como assim fizeram.

Nesse contexto, as denunciadas adquiriram a quantidade de substância entorpecente, consistente em 25,63g de uma porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó (Cocaína), 75,76 g de três porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras (Cocaína) e 302,18 g de duas porções de material vegetal seco compactado e descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescência e sementes (Maconha), além da quantia de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) em notas trocadas, os quais estavam dentro da bolsa de Milene.

Assim sendo, apurou-se que as denunciadas Maira e Milene fariam a distribuição do entorpecente apreendido aos usuários moradores de Ponte Branca/MT.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
249760169
),

boletim de ocorrência (Id.
249760180
), termo de exibição e apreensão (Id.
249760181
), laudo
de constatação
n.
513.3.10.9005.2023.136081-A01

(Id.
249760198
),
relatório técnico n. 79/2023 NI AIA (Id.
249760662
),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, o policia
l militar
Jeferson da Silva
Suquer
e
,
em juízo,
relatou que, no dia do ocorrido, estava comandando a guarnição junto com o soldado Nascimento, realizando a cobertura de um evento denominado festival de praia, no município de
Ribeirãozinho
. Durante o serviço, receberam um chamado via telefone funcional informando sobre um acidente na rodovia MT-100, no trecho entre Ponte Branca e
Ribeirãozinho
. Ao chegarem ao local, encontraram uma caminhonete capotada, com a vítima já sendo socorrida por uma
ambulância e consciente. Testemunhas que estavam no local, bem como a própria vítima, informaram que duas mulheres em uma motocicleta haviam provocado o acidente ao dirigirem de forma imprudente, dificultando uma ultrapassagem, o que fez com que o condutor perdesse o controle e capotasse o veículo. Pessoas presentes no local tiraram fotos das mulheres e da placa da motocicleta, informando que elas seguiram em direção a
Ribeirãozinho
.

O referido agente público disse, ainda, que durante
diligências

localizaram duas mulheres com as mesmas características indicadas, trajando roupas idênticas às descritas. Ao abordá-las, identificaram Maíra Martins Moura e Milene Silva Nascimento
e, ao ser
realizada uma busca pessoal encontraram substâncias ilícitas
na bolsa de uma delas, sendo
aproximadamente meio tablete de maconha, pedras de pasta base de cocaína e outra quantidade de cocaína.

Jeferson, relatou, também que a
o serem questionadas, as mulheres afirmaram estar agindo sob ordens de um indivíduo conhecido como
“
Cabecinha
”
, residente em Ponte Branca, que teria solicitado que elas se dirigissem a
Ribeirãozinho
para buscar drogas com outro indivíduo apelidado de
“
Cebolinha
”
, a fim de comercializá-las no festival de praia em
Aragua
i
n
h
a
. Diante da situação, ambas foram detidas e encaminhadas para Alto Araguaia, onde os procedimentos policiais foram formalizados e os boletins de ocorrência foram entregues à Polícia Civil.

Do mesmo modo, o policial
Inivaldo
Bruno Dias Nascimento
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou que
foram informados, por meio de telefone funcional, sobre um acidente ocorrido a aproximadamente 7 a 10 quilômetros da cidade de Ponte Branca. Ao chegarem ao local, a vítima relatou que a causa do acidente teria sido a conduta de duas mulheres que trafegavam em uma motocicleta. Diante dessas informações, os policiais realizaram diligências na região e conseguiram localizar as suspeitas.

Inivaldo
narrou que, a
o abordá-las, utilizaram sinais sonoros para que parassem o veículo e, ao solicitar a Carteira Nacional de Habilitação, a condutora afirmou não possuir o documento. Durante a revista pessoal,
encontraram substâncias entorpecentes dentro da bolsa de Milene Silva Nascimento. Questionada sobre a origem da droga, Milene informou que seu irmão, conhecido como
“
Cabecinha
”
, teria instruído ambas a irem até
Ribeirãozinho
para buscar os entorpecentes, que posteriormente seriam revendidos no festival de praia que estava acontecendo em
Araguainha
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe
s
interessaria implicar gratuitamente
o
ré
u
no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a
fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)

Destacamos

Coadunando com os depoimentos dos policiais militares, a
vítima
Reinaldo Santos da Fonseca
, relatou
em juízo
que, no dia do acidente, estava de plantão na usina onde trabalhava e transitava pela rodovia MT-100, na altura de Ponte Branca, dirigindo uma caminhonete. No percurso, deparou-se com uma motocicleta conduzida por duas mulheres, que trafegavam de maneira imprudente, acelerando, reduzindo a velocidade bruscamente e não mantendo um trajeto linear na via. Ao tentar ultrapassar um veículo Palio Adventure, as motociclistas frearam repentinamente, o que levou o motorista do Palio a reduzir a velocidade bruscamente e Reinaldo, ao tentar desviar, acabou perdendo o controle da caminhonete, colidindo contra o meio-fio e capotando. Após o acidente, testemunhas e condutores pararam para prestar socorro, inclusive o motorista do Palio e as duas mulheres envolvidas.

Reinaldo afirmou, ainda, que s
ofreu ferimentos na cabeça e no peito, sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Ponte Branca. Durante a confusão, recorda-se de que uma delas mencionou que precisavam sair rapidamente, pois o ocorrido poderia gerar problemas. Mais tarde, a polícia encontrou as suspeitas em
Ribeirãozinho
e, ao mostrar suas fotos à vítima, ele confirmou que eram as mesmas envolvidas. No dia seguinte, ao buscar o boletim de ocorrência, soube que a motocicleta pertencia a um terceiro, que alegou que as mulheres haviam pegado o veículo sem permissão e que havia uma festa com consumo de bebidas alcoólicas. Na delegacia, também tomou conhecimento de que foram encontradas drogas com as suspeitas, embora, no momento do acidente, tenha percebido apenas que elas aparentavam estar sob efeito de álcool.

Por sua vez, as apelantes
perante a autoridade judiciária utilizaram do seu direito de permanecer em silêncio
, entanto em sede policial narr
ar
am a ocorrência dos fatos da seguinte forma:

[...]
é apenas amiga de Maira Martins Moura e residentes na cidade de Ponte Branca/MT, em casas separadas; QUE afirma que é usuária de substância entorpecente do tipo maconha e em contato com um amigo da cidade de Ponte Branca, que prefere não revelar o nome, informou que vários usuários de maconha daquela cidade queriam a substância, mas que não tinha na cidade para uso, mas que foi lhe informado que se
a Interrogada se dispusesse a ir até a ponte do

Ribeirãozinho
, iriam deixar uma sacola escondida naquela localidade com substância do tipo maconha e a Interrogada pegaria e levaria até a cidade de Ponte Branca para fazer a distribuição para usuários desta substância naquela cidade
; QUE afirma que quando estavam indo até ao município de
Ribeirãozinho
, na rodovia MT 100, estava na condução da motocicleta, quando percebeu que vinha um veículo Pálio atrás da moto, e atrás do veículo Pálio vinha uma camionete; QUE afirma que em seguida os dois veículo ultrapassaram a Interrogada, e já em sua frente presenciou um acidente de trânsito envolvendo o veículo pálio e o veículo camionete, com este
ultimo
capotando; QUE afirma que parou no local do acidente e tentou prestar socorro, mas como já chegaram outras pessoas, seguiram viagem;
QUE afirma que pegaram um pacote, bolsa preta, deixado no local indicado, e retornaram para a cidade de Ponte Branca; QUE na saída do município de
Ribeirãozinho
foram abordadas pela Polícia Militar; QUE em revista, os policiais encontraram dentro da bolsa preta, um saco contendo substâncias entorpecentes
;
QUE afirma que não chegaram a abrir a bolsa e não sabiam o que tinha no interior dela, mas que foram ao local para buscarem a substância do tipo maconha para uso próprio
; QUE afirma que não tiveram contato nenhum com a pessoa que teria deixado a bolsa no local, e não sabe nem mesmo dizer suas características físicas; QUE perguntado se pagou algum valor em dinheiro para a pessoa que deixou a droga, respondeu que: o valor de R$200,00, que teria deixado no mesmo lugar em que pegou a bolsa; QUE afirma novamente que não tinha conhecimento sobre as outras drogas dentro da sacola, apenas da maconha;
QUE afirma que Maira foi em sua companhia buscar a droga em comum acordo, visto ser também usuária e queria um pouco da substância para fazer uso
; QUE perguntado sobre Alex, vulgo "cabeça", seu irmão, se foi a pedido dele para buscar a droga em
Ribeirãozinho
, afirmou que seu irmão não está mexendo com drogas e nega ter falado para a polícia militar sobre seu irmão; QUE perguntado sobre os aparelhos celulares, afirma que o aparelho celular REDMI NOTE 9 é de sua propriedade; QUE perguntado sobre o dinheiro apreendido, respondeu ser todo o dinheiro de sua propriedade, o qual recebeu de seu auxílio bolsa família e estava no bolso para pagar seu aluguel
; [...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de Milene Silva Nascimento, Id.
249760176
).

Destacamos

[...]
é apenas amiga de Milene Silva Nascimento e residentes na cidade de Ponte Branca/MT, em casas separadas; QUE afirma que é usuária de substância entorpecente do tipo maconha e por informação de Milene, a
qual teve contato com um amigo da cidade de Ponte Branca, que prefere

não revelar o nome, informou que vários usuários de maconha daquela cidade queriam a substância,
mas que não tinha na cidade para uso, mas que foi lhe informado que se dispusessem a ir até a ponte do
Ribeirãozinho
, conseguiriam a droga; QUE em comum acordo com Milene, conseguiu uma motocicleta emprestada e por informação da pessoa, iriam deixar uma sacola escondida naquela localidade, ponte do
Ribeirãozinho
, com substância do tipo maconha e pegariam e levariam até a cidade de Ponte Branca para fazer a distribuição para usuários desta substância naquela cidade
; QUE afirma que quando estavam indo até ao município de
Ribeirãozinho
, na rodovia MT 100, Milene estava na condução da motocicleta, quando perceberam que vinha um veículo Pálio atrás da moto, e atrás do veículo Pálio vinha uma camionete; QUE afirma que em seguida os dois veículo ultrapassaram a moto que estavam, e já na frente presenciaram um acidente de trânsito envolvendo o veículo pálio e o veículo camionete, com este
ultimo
capotando; QUE afirma que pararam no local do acidente e tentaram prestar socorro, mas como já chegaram outras pessoas, seguiram viagem; QUE afirma que pegaram um pacote, bolsa preta, deixado no local indicado, e retornaram para a cidade de Ponte Branca; QUE na saída do município de
Ribeirãozinho
foram abordadas pela Polícia Militar;
QUE em revista, os policiais encontraram dentro da bolsa preta, um saco contendo substâncias entorpecentes
; QUE afirma que não chegaram a abrir a bolsa e não sabiam o que tinha no interior dela, mas que foram ao local para buscarem a substância do tipo maconha para uso próprio; QUE afirma que não tiveram contato nenhum com a pessoa que teria deixado a bolsa no local, apenas viu Milene dando uma certa quantia em dinheiro, que não sabe nem dizer, e a sua parte iria pagar depois, pois não tinha dinheiro nesta data;
QUE afirma novamente que não tinha conhecimento sobre as outras drogas dentro da sacola, apenas da maconha
; QUE afirma que foi buscar a droga em comum acordo, visto ser também usuária e queria um pouco da substância para fazer uso; QUE perguntado sobre Alex, vulgo "cabeça", se foi a pedido dele para buscar a droga em
Ribeirãozinho
, afirmou não saber nada a respeito; QUE perguntado sobre os aparelhos celulares, afirma que o aparelho celular Samsung J8 é de sua propriedade; QUE perguntado sobre o dinheiro apreendido, respondeu ser todo o dinheiro de sua amiga Milene;
[...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Maira Martins Moura
, Id. 249760178)
.
Destacamos

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que
evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

No caso concreto,
o simples fato de as rés terem se dirigido ao local preestabelecido para buscar a droga, transportá-la e distribuí-la aos usuários já configura a materialidade do crime de tráfico
, independentemente da efetiva venda do entorpecente. O relato de Milene, confirmando que deixou um valor em dinheiro no local da entrega e que a droga seria levada para repasse em Ponte Branca, bem como a apreensão de diversas substâncias ilícitas em quantidade significativa, demonstram que não se trata de mera posse para consumo pessoal.

Portanto,
o argumento de que não há prova da destinação comercial da droga não se sustenta juridicamente
, pois o crime de tráfico não exige a comprovação da efetiva comercialização do entorpecente, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal.

Sendo assim,
havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que
as
apelante
s
se encontra
m
incurs
as
nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

De outro lado, as apelantes buscam
o afastamento da avaliação pejorativa da quantidade e natureza do entorpecente apreendido sob a alegação de que a exasperação da pena-base se baseia nas próprias circunstâncias elementares do tipo penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante quando da aplicação da pena do apelante (I
d
249760816):

A)

Ré MAIRA MARTINS MOURA

Delito do artigo 33,caput, da Lei de drogas

Na primeira fase da dosimetria, em exame as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

Culpabilidade:
normal
à espécie.

Antecedentes criminais: a ré não ostenta condenações.

Conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los.

Motivos: são inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorá-las.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida consistente em 25,63g de material de tonalidade
esbranquicada
na forma de pó (
Cocaina
), 75,76 g de três porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras (
Cocaina
) e 302,18g de duas porções de material vegetal seco compactado e descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas,
cauliculos
,
inflorescencia
e sementes (Maconha), demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento. Por outro lado, estão preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a acusada não possui sentença transitada em julgado, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
01(um) ano e 08 (oito) meses reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

Assim, em razão do concurso material, procedo à somatória das penas e fica a ré
MAIRA MARTINS MOURA
condenada definitivamente à pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 167 dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP), ante o total da reprimenda.

B)

Ré MILENE SILVA NASCIMENTO

Delito do artigo 33,caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, em exame as circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

Culpabilidade:
normal
à espécie.

Antecedentes criminais: a ré não ostenta condenações.

Conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-los.

Motivos: são inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorá-las.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, a quantidade e natureza da droga apreendida consistente em 25,63g de material de tonalidade
esbranquicada
na forma de
po
(
Cocaina
), 75,76 g de
tres

porcoes
de material de tonalidade amarelada na forma de pedras (
Cocaina
) e 302,18g de duas
porcoes
de material vegetal seco compactado e descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada
constituida
por fragmentos de folhas,
cauliculos
,
inflorescencia
e sementes (Maconha), demonstra grande potencial lesivo, o que deve ser considerado para majorar a sanção básica.

Diante das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, próximo do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP),fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento. Por outro lado, preenchidos estão os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que a acusada não possui sentença transitada em julgado, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
01(um) ano e 08 (oito) meses reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP), ante o total da reprimenda.

Isento as acusadas ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Das penas restritivas de direito

A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, eis que preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal: a sanção definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso se constata, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, as denunciadas não são reincidentes em crime doloso e as circunstâncias contidas no art. 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

Portanto, aplica-se a aludida substituição, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período previsto na pena corpórea, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar o local para execução da medida prestativa e a entidade destinatária da prestação pecuniária.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

E na fixação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, infere-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável as apelantes a quantidade do entorpecente apreendido.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(
AgRg
no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022)
.

Daí por que, não há motivo para a retificação da pena basilar do crime de tráfico, porque foi fixada, como dito, em razão da quantidade
e natureza
do entorpecente apreendido

consistente em 25,63g de
c
ocaína
em pó
, 75,76g de
cocaína

em forma de pedra
e 302,18g
de m
aconha
,
fundamentos, esses, que se mostram idôneos e justificadores do incremento realizado pelo sentenciante.

Por fim, pleiteia
a defesa o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa atribuída ao delito de tráfico de drogas
.

Todavia, a pena pecuniária está prevista em
l
ei especial, nos valores mínimo e máximo estipulados pelo legislador, devendo ser aplicada nos
patamares legais. Registre-se que é evidente que o legislador deliberou por atribuir maior rigor às penas do crime de tráfico de drogas, com vistas a desestimular a prática deste delito, que, sabidamente, causa sérias consequências negativas à sociedade.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1347158, ao apreciar o Tema 1
.
178 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese
:
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é opção legislativa legítima para a quantidade da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”
.

No mesmo sentido
já decidiu este e. Tribunal de Justiça
:

Ementa: Apelação Criminal. Tráfico de Droga. Desclassificação para uso exclusivo ou reconhecimento da modalidade privilegiada. Improcedência. Provas robustas do comércio e da dedicação criminosa. Inconstitucionalidade da pena de multa. Princípios Constitucionais. Política Criminal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por D. S.R contra sentença em que foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de droga (art. 33 da Lei n.º 11.343/06). De acordo com os autos, a residência da apelante vinha sendo monitorada e era apontada como “ponto” de venda de drogas. Durante a operação “Bairro Seguro”, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, encontrando no imóvel 6g de maconha, R$ 209,00 em dinheiro e uma lista com nomes e valores relacionados a usuários de drogas. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06, aplicação da minorante do §4º do art. 33, e o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas apresentadas são suficientes para configurar o tráfico de droga, conforme o art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ou se a conduta deve ser desclassificada para o uso pessoal previsto no art. 28 da mesma Lei; (
ii
) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33; (
iii
) questionar a constitucionalidade da pena de multa prevista na Lei n. 11.343/06. III. Razões de decidir 3. Apesar da pequena quantidade de droga apreendida, a apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas a usuários de entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais, narrando que a casa da apelante já vinha sendo monitorada e que havia intensa movimentação de drogaditos no imóvel, demonstram a prática do comércio ilícito de drogas, autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória. 4. Os depoimentos dos policiais, consistentes e harmônicos, foram corroborados por provas materiais, indicando que a residência da apelante funcionava como “ponto” de venda de entorpecentes. 5. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 não é aplicável, considerando que a apelante fazia do tráfico sua principal atividade econômica. 6. Quando
do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1347158 RG/SP, o Pretório Excelso consolidou o entendimento de que “A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”, daí porque se refuta a tese de inconstitucionalidade apresentada. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, quando os elementos probatórios evidenciam o comércio ilícito de narcótico ilícito. 2. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não se aplica quando a prática do tráfico constitui atividade habitual. 3.
O fato de a pena de multa cominada ao delito de tráfico de droga ser muito superior àquela prevista na parte geral do Código Penal não caracteriza inconstitucionalidade, tratando-se de simples opção legislativa de política criminal, tendo em vista o aspecto altamente lucrativo das condutas tipificadas na Lei n. 11.343/2006
”. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06,
arts
. 33, caput e §4º, e 28; Enunciado n. 08, TCCR/TJMT. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016398-81.2021.8.11.0003, Des. Rel. Orlando de Almeida Perri,
DJe
25/09/2023; TJMT, N.U 1032729-78.2020.8.11.0002, Des. Rel. Lidio Modesto da Silva Filho,
DJe
02/08/2024; TJMT, N.U 1004275-17.2022.8.11.0003, Des. Rel.
Helio

Nishiyama
,
DJe
01/11/2024; TJMT, N.U 1002907-12.2020.8.11.0045, Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
22/05/2023; STF, RE 1347158 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux; j. 27/10/2021; TJMT, N.U 0002374-55.2019.8.11.0029, Des. Rel. Pedro Sakamoto, DJE 08/10/2021; TJMT, N.U 0000740-31.2017.8.11.0017, Des. Rel. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
29/07/2023.

(N.U 0001212-23.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)
.
Destacamos

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da pena de multa no crime de tráfico de drogas, uma vez que sua imposição decorre da própria estrutura normativa definida pelo legislador, com fundamento na política criminal de repressão ao tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Milene Silva Nascimento
e
Maira Martins Moura
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025